Tribunal: TJSP
Processo: 1007082-16.2019.8.26.0482
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. Pretensão dos impetrantes à utilização do valor venal utilizado para o lançamento do IPTU como base de cálculo do ITCMD (Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação), em relação ao bem imóvel urbano, e valor venal utilizado no lançamento do ITR como base de cálculo do ITCMD, em relação ao bem imóvel rural.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Exigência do

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. Pretensão dos impetrantes à utilização do valor venal utilizado para o lançamento do IPTU como base de cálculo do ITCMD (Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação), em relação ao bem imóvel urbano, e valor venal utilizado no lançamento do ITR como base de cálculo do ITCMD, em relação ao bem imóvel rural.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Exigência do Fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual no 46.655/02, alterado pelo Decreto no 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor venal de referência. Inteligência da Lei Estadual no 10.705/2000. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e art. 97, II e IV , e §1o do CTN).
Manutenção da r. sentença concessiva da segurança.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.